Tribunal: TJSP
Processo: 1004206-35.2017.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto a contagem do prazo de prescrição em razão de inadimplemento de acordo – Inocorrência - Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material - Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já analisados na solução do litígio – Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto a contagem do prazo de prescrição em razão de inadimplemento de acordo – Inocorrência - Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material - Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já analisados na solução do litígio – Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004206-35.2017.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, é embargada BIANCA DE SOUZA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004206-35.2017.8.26.0587/50000 -Voto no 21603
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1004206-35.2017.8.26.0587/50000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
EMBARGADA: BIANCA DE SOUZA SILVA
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
VOTO No 21603
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
contradição
quanto
a
contagem
do
prazo
de
prescrição em razão de inadimplemento de acordo
Inocorrência
-
Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
-
Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre
pontos
já
analisados
na
solução
do
litígio

Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao
reexame da matéria enfrentada Recurso inadequado
para esse fim Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de tempestivos embargos de declaração
interpostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO em face do
acórdão de fls. 151/155 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante
e deu provimento ao recurso adesivo interposto por BIANCA DE
SOUZA SILVA, ora embargada.
Sustenta, em suma, que o acordão embargado
contrariou entendimento quanto a contagem do prazo prescricional
em razão de descumprimento de acordo, que somente se inicia a
partir da data da última parcela e transcreve precedentes em prol
de sua tese.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Os embargos declaratórios têm por finalidade
completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades,
contradições ou erros materiais que ela, eventualmente, contenha.
Possui caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela.
O acórdão abordou toda a controvérsia, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004206-35.2017.8.26.0587/50000 -Voto no 21603
3
negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda
Municipal, ora embargante, ao fundamento de que a contagem do
prazo prescricional se dá a partir do descumprimento do acordo de
parcelamento e não a partir do vencimento da última parcela.
O
argumento
deduzido
nos
embargos
de
declaração não se enquadra em nenhuma de suas hipóteses.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem observar
os lindes traçados no Código de Processo Civil. A verdadeira
intenção é, portanto, o reexame da causa, incompatível com a
finalidade dos embargos declaratórios, cabendo à embargante
ajuizar o recurso apropriado à modificação pretendida.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou de
direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos ou,
ainda, qualquer violação ou afronta a dispositivos e princípios
constitucionais,
processuais
ou
a
normas
especiais
e
infraconstitucionais, a não ser o inconformismo da embargante
quanto à solução dada ao litígio.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator